Tribunal: TJSP
Processo: 0000267-82.2017.8.26.0581
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição, omissão e obscuridade quanto ao reconhecimento realizado pelas vítimas, em descompasso com o artigo 226 do CPP. Não ocorrência – Indevido caráter infringente – Descabimento. Sujeição dos embargos de declaração aos limites do artigo 619 do CPP – Prequestionamento – Rejeição.